Tribunal: TJBA
Processo: 8068503-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068503-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

AGRAVADO: JOSENIAS DE JESUS

Advogado(s)
:
AMANDA DE CARVALHO GONZAGA, RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR registrado(a) civilmente como RONALDO CAMPELO BAHIA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL SOCIOECONÔMICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial socioeconômica e determinou o julgamento antecipado da lide em ação revisional de contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial socioeconômica em ação revisional de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 464, §1º do CPC estabelece que a prova pericial será indeferida quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico, for desnecessária em vista de outras provas produzidas ou a verificação for impraticável.

4.

Compete ao juiz, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

5.

Em ações revisionais de contrato bancário, a matéria é predominantemente de direito, sendo suficiente a análise documental para apuração de eventuais abusividades nas cláusulas contratuais.

6.

Os elementos necessários para verificar a compatibilidade da taxa de juros com o perfil do cliente, como valor do empréstimo, prazo, garantias e forma de pagamento, já constam do contrato e demais documentos apresentados nos autos.

7.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem a realização de prova pericial quando o magistrado entender que o feito está adequadamente instruído com provas suficientes para o seu convencimento.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 370 e 464, §1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AgInt no AREsp n. 2.758.099/SP; TJ-GO - AI 5300544-61.2024.8.09.0000; TJ-MG - AC 50180757820238130027; TJ-SP - AC 1017037-08.2023.8.26.0005; TJ-RS - AC 50411187320238210010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8068503-82.2024.8.05.0000
, em que figura como agravante
CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
e como agravado
JOSENIAS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04